Tribunal: STF
Processo: RE 1374235
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MULTA DO PROCON. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NA ORIGEM, DECRETADA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE COM FUNDAMENTO NA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. REPERCUSSÃO GERAL NÃO DEMONSTRADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO.



1. A simples alegação de que o Pretório Excelso deveria se manifestar, em tese, sobre o que seria o princípio ou a garantia da razoável duração do processo, ou, no caso, sobre o quão razoável seria duração do processo administrativo no Procon não se mostra suficiente a caracterizar repercussão geral.



2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que a análise da ofensa, ou não, do princípio da razoável duração do processo deve ser apurada, a partir do exame do quadro fático-probatório dos autos e da respectiva legislação de regência. Esta providência se mostra inviável em sede extraordinária, incidindo, inclusive, óbices da Súmula do STF, o do enunciado nº 279 e, eventualmente, o do enunciado nº 280. Precedentes.



3. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento. 



Relatório



    1. Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, cuja ementa segue transcrita:



    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL. PARALISAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR MAIS DE 5 ANOS. INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL Nº 9.783/99 NOS ÂMBITOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS. POR IGUAL, IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PREVISTA NO DECRETO Nº 20.910/32. AFRONTA À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. VERIFICADA. DIREITO FUNDAMENTAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. 



    1. Em razão da impossibilidade de adoção da Lei nº 9.873/1999 e do Decreto nº 20.910/32 para fins de verificação da chamada “prescrição intercorrente”, a C. 5ª Câmara Cível desta e. Tribunal passou a analisar o trâmite dos procedimentos administrativos perante o Procon sob a ótica constitucional da duração razoável do processo. 



    2. No presente caso, a paralisação do processo administrativo por mais de cinco anos decorreu de mera inércia do PROCON Estadual, que não deu qualquer andamento ao feito nem realizou quaisquer diligências para apurar os fatos narrados nas reclamações formuladas pelos consumidores, razão pela qual deve ser reconhecida a nulidade dos processos administrativos por afronta à garantia da duração razoável do processo. 



    RECURSO PROVIDO.” (e-doc. 8; grifos acrescidos).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente aponta violado o art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição da República. Pretende análise do Supremo Tribunal Federal quanto à caracterização da contrariedade ao princípio da razoável duração do processo (e-doc. 12).



    É o relatório. 



Análise



    3. Assentou o Colegiado de origem a impossibilidade de execução da multa imposta pelo Procon, considerada a paralisação de procedimento administrativo por mais de 5 anos. Diante disso, pretende o Estado do Paraná manifestação do Supremo Tribunal Federal, a fim de esclarecer quais as circunstâncias que levam à aplicação do princípio da razoável duração do processo.



    4. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário (e-doc. 12), tenho que o recorrente não demonstrou, por expresso, para o caso, a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República, e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. A simples alegação de que o Pretório Excelso deveria se manifestar, em tese, sobre o que seria o princípio ou a garantia da razoável duração do processo, ou, no caso, sobre o quão razoável seria duração do processo administrativo no Procon não se mostra suficiente a caracterizar repercussão geral. 



    5. Ainda que assim não se entendesse, o recurso não merece prosperar. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que a análise da ofensa, ou não, do princípio da razoável duração do processo deve ser apurada, a partir do exame do quadro fático-probatório dos autos e da respectiva legislação de regência. Esta providência se mostra inviável em sede extraordinária, incidindo, inclusive, óbices da Súmula do STF, o do enunciado nº 279 e, eventualmente, o do verbete nº 280.



    6. Nesse sentido são os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prescrição intercorrente. Razoável duração do processo. PROCON. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.“



    (ARE nº 1.267.183-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 29/06/2020, p. 15/09/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA POR PROCON. INÉRCIA DO ENTE ESTATAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (RE nº 1.342.897-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 04/11/2021, p. 24/11/021; grifos nossos).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON ESTADUAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 



    1. A questão discutida nestes autos foi totalmente analisada pelo acórdão recorrido sob a ótica infraconstitucional, não ensejando a interposição de recurso extraordinário. 



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 



    (RE nº 1.137.187-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 31/08/2018, p. 17/09/2018; grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil e Administrativo. 3. Duração razoável do processo. Prescrição Intercorrente. 4. Matéria infraconstitucional. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.”



     (RE nº 1.211.103-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 04/10/2019, p. 17/10/2019; grifos nossos).



Dispositivo



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo condenação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator